Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. taxas condominiais. anteriores a entrega das chaves. responsabilidade ADQUIRENTE perante condomínio. IMpossibilidade. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.1.345.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que não obstante a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a entrega das chaves, que se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação de pagamento das taxas condominiais do imóvel.
3.Tendo em vista o provimento dos Embargos à Execução (no 0716435-38.2020.8.07.0001), e por consequência a desconstituição da responsabilidade do apelante pelo débito executado na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0708514-28.2020.8.07.000, o referido feito não poderá ser extinto pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
4. Apelo dos embargos à execução conhecido e provido. Apelo da ação de execução de título extrajudicial conhecida e provida.